Tribunal: TJDFT
Processo: 0750736-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750736-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PHILCO ELETRONICOS SA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PHILCO ELETRÔNICOS S/A, contra a decisão proferida pelo Juízo 2a Vara da Fazenda Pública do DF (Processo no 0707207-85.2020.8.07.0018), que tem como réu o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido, em que o autor requer a suspensão da exigibilidade da multa aplicada pelo PROCON-DF ou, de forma alternativa, a suspensão mediante garantia, em razão de denúncia formalizada por consumidor em relação a serviços prestados pela autora, nos seguintes termos (ID 76187573): “Trata-se de ação anulatória, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por PHILCO ELETRÔNICOS S/A contra INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL – PROCON – DF, em cuja inicial questiona sanção administrativa (penalidade pecuniária) aplicada pelo réu em razão de denúncia formalizada por consumidor em relação a serviços prestados pela autora. Após o processo administração, foi aplicada multa no valor de R$ 20.800,00. Na inicial, afirma que houve vício formal no processo administrativo (excesso de prazo) e, no mérito, ausência de lesão aos direitos do consumidor que formalizou a denúncia. No mais, afirma que o PROCON teria usurpado a competência do Poder Judiciário, questiona os parâmetros no cálculo da multa e, finalmente, violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Em sede de tutela provisória de urgência, requer a suspensão da exigibilidade da multa ou, de forma alternativa, a suspensão mediante garantia. Decido. No caso, não está presente pressuposto essencial para a concessão da tutela provisória de urgência, existência de elementos nos autos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado. Ainda que a parte autora tenha se proposto a prestar caução para suspensão da exigibilidade, mesmo nesta hipótese, é essencial o preenchimento dos pressupostos previstos no artigo 300, caput, do CPC, probabilidade do direito e perigo de dano. Impossível a suspensão de exigibilidade como efeito automático de garantia, sem a presença dos requisitos da tutela provisória de urgência, como sugere a autora. Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que os atos praticados pela ré, na condição de autarquia, têm a natureza de ato administrativo e, por isso, gozam de presunção de veracidade e legitimidade. Tal presunção, embora relativa, somente pode ser descaracteriza por prova robusta de ilegalidade ou abuso, o que não se verifica neste momento processual. Não há dúvida de que os atos administrativos podem ser submetidos a controle judicial em relação ao aspecto da legalidade. A ré, no pleno exercício do poder de polícia, aplicou penalidade administrativa à autora em decorrência de denúncia formalizada por consumidor que alegou defeito na prestação de serviços. Em relação à legalidade, foi respeitado, no âmbito administrativo, o devido processo legal. Foi garantido à autora o direito de defesa e contraditório, bem como recurso administrativo. A alegação de demora na análise do recurso administrativo não é causa de ilegalidade, tendo em vista que se justifica pela enorme quantidade de denúncias e ausência de prazo legal específico para julgamento de tais recursos. No mais, em relação ao mérito, o Judiciário não pode se imiscuir no mérito administrativo, ou seja, nas razões e motivações da decisão que levou à aplicação da multa, salvo se não houver a devida razoabilidade ou proporcionalidade (neste caso, se tornaria também questão de legalidade, passível de apreciação judicial). Na inicial, embora a autora alegue que não foram observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não indica qualquer causa legítima ou fato relevante capaz de se vislumbrar a violação destes princípios. Houve motivação para aplicação da penalidade, como exige a legislação indicada pelo autor (artigo 50 da lei 9.784/99). A insurgência em relação à reincidência não cabe neste momento, porque decorre de certidão da autoridade administrativa, que também tem presunção de veracidade. O controle administrativo da atividade da autora somente é eficiente se a multa for considerável, pois não se objetiva na multa a questão individual, mas dissuadir a penalizada a não mais incorrer no equívoco. A multa administrativa tem autonomia e finalidade diversa. A multa tem previsão legal e deve ser de tal valor que leve a prestadora deste serviço a ter mais cautela em seus procedimentos e adotar novos padrões de segurança em relação aos clientes. A multa aplicada observou parâmetros legais, é razoável e proporcional a casos desta natureza e, ainda, foi garantido à autora a plenitude da defesa e contraditório no âmbito administrativo. Não cabe a este juízo substituir a análise já realizada pela autarquia em relação ao mérito do caso, salvo flagrante ilegalidade e abuso, o que não se verifica neste momento processual. A alegação de usurpação da competência do Judiciária não tem qualquer fundamento, tendo em vista que os atos administrativos são passíveis de controle judicial, desde que haja ilegalidade, o que não se vislumbra no caso. Forte nestas razões, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Indefiro qualquer caução oferecida, porque não está presente um dos requisitos para a tutela provisória de urgência, premissa para qualquer caução. Não é o caso de designar audiência de conciliação, porque a ré não tem o poder de transacionar com a autora fora dos limites legais, o que não impede a prática deste ato processual em outro momento. Cite-se o réu para apresentar contestação no prazo legal, sob as advertências legais”. O agravante afirma que foi surpreendido com a cobrança da multa e provável inscrição em dívida ativa, referente à reclamação aberta pelo consumidor GUSTAVO HENRIQUE MOREIRA GOMES, oriunda da reclamação no 0314-029.160-3 (0015- 001281/2015), de 23/07/2015, por ter comprado um notebook Philco que veio a apresentar defeitos. Alega que a referida multa deve ser declarada nula pois o consumidor não foi encontrado ou apresentou respostas acerca dos contatos da Autora. Esclarece que tentou acordo com o Consumidor com os dados fornecidos pelo Procon, porém sem sucesso. Enfatiza ser possível a suspensão da exigibilidade de crédito não tributário mediante a apresentação de seguro garantia, o que é o presente caso, por se tratar de multa oriunda do PROCON. Assim, requer seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela, para que se determine a suspensão da negativação e do protesto da Agravante, bem como a suspensão de qualquer ato executório da referida multa, bem como de eventual dívida ativa até o julgamento final desta ação, além da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo foi devidamente efetuado. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à ação declaratória de nulidade de multa c/c com pedido obrigação de não fazer ajuizada pelo agravante em face do Distrito Federal, em que se questiona sanção administrativa (penalidade pecuniária) no valor de R$ 20.800,00, aplicada pelo PROCON/DF, em razão de denúncia formalizada por consumidor em relação a serviços prestados pela autora. A referida dívida é oriunda de reclamação aberta pelo consumidor Gustavo Henrique Moreira Gomes, oriunda da reclamação no 0314-029.160-3 (0015-001281/2015), de 23/07/2015, por ter comprado uma TV Philco que veio a apresentar defeitos. De acordo com o agravante, buscou-se acordo junto ao Consumidor utilizando-se dos dados fornecidos pelo Procon, contudo o consumidor não foi encontrado, razão pela qual a aplicação da multa revela-se descabida. O PROCON/DF (Instituto de Defesa do Consumidor), como autarquia integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, tem legitimidade para processar, julgar e impor sanção às empresas que praticam condutas em afronta às normas de defesa do consumidor. Nesse sentido é a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se: DIREITO DO CONSUMIDOR. PENALIDADE ADMINISTRATIVA. PROCON/DF. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL RESPEITADO. VALOR DA MULTA. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. I. De acordo com o artigo 56 da Lei 8.078/90, o PROCON/DF tem competência para apurar infração cometida no mercado de consumo e aplicar a penalidade administrativa que se revelar apropriada. (...) (20140110624052APC, Relator: JAMES Eduardo Oliveira 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/04/2017, Publicado no DJE: 16/05/2017. Pág.: 390/408) Os atos da Administração Pública gozam de presunção de veracidade e legitimidade até prova inequívoca em sentido contrário de cometimento de ilegalidade por parte dos agentes públicos, ocasião em que estará caracterizada a possibilidade de interferência por parte do poder judiciário para restabelecimento da ordem jurídica violada A multa imposta ao autor decorreu de procedimento administrativo instaurado pelo PROCON a partir do regular exercício pela entidade de atividade de fiscalização de que trata o CDC, impulsionada por reclamação de usuário (ID 76153402). Conforme o processo administrativo aberto pelo PROCON, o consumidor efetuou a compra de uma TV 39 PHILCO LED FHD/DTH/USB no dia 4/6/2013, no valor de R$ 1.300,00 e o produto apresentou defeito. O consumidor encaminhou o produto para a assistência técnica em 7/1/2014, ocasião em que relatou que se passaram mais de 30 dias sem solução do vício do produto, momento em que requereu a restituição do valor pago (ID 76153402). O PROCON solicitou esclarecimentos ao fornecedor necessários à investigação preliminar (ID 76153402). O consumidor não concordou com a manifestação do fornecedor e solicitou o prosseguimento da sua reclamação, ocasião em que, dia 24/2/2015, foi instaurado o procedimento administrativo, tendo sido a fornecedora notificada a apresentar defesa escrita (ID 76153402). Em 20/5/2015 a fornecedora informou que tentou entrar em contato com o consumidor para solucionar o problema, porém não obteve êxito. Assim, solicitou junto ao PROCON, o envio de novos telefones, se comprometendo à escolha do consumidor efetuar a troca do produto por um novo ou restituir o valor pago (ID 76153402). De acordo com Parecer do Instituto de Defesa do Consumidor – PROCON/DF (ID 76153402), o fornecedor não cumpriu com a obrigação de restituir os valores integralmente pagos pelo produto que apresentou defeito, configurando-se lesão ao art. 18, § 1o, II, da Lei 8078/90, ocasião em que foi aplicada multa e inclusão do nome da empresa no Cadastro previsto no art. 44, da Lei 8.078/90. Uma vez aplicada multa pelo órgão de defesa do consumidor (apelante/réu), sua anulação só se mostra viável em razão da constatação de alguma irregularidade perpetrada no processo administrativo, tendo em vista que só cabe ao Poder Judiciário verificar a legalidade do ato administrativo, vedada a incursão no seu mérito propriamente dito. Ao Poder Judiciário, diante da independência dos Poderes, somente é permitida a análise do ato administrativo, sob os aspectos da legalidade, considerando, neste particular, a competência, a finalidade, a motivação e o objeto, que constituem os requisitos necessários à sua formação. Incabível, destarte, o controle jurisdicional do ato administrativo, no que se refere ao seu mérito, ou seja, quanto aos critérios de conveniência e oportunidade que inspiraram o Administrador a agir. A princípio se observa a regularidade do procedimento administrativo, que apreciou a conduta praticada pelo fornecedor/agravante, assegurando-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa. Apesar da alegação do fornecedor/agravante de que tentou entrar em contato com o consumidor visando a solução do problema, não há prova nesse sentido nos autos. Evidenciada a estrita observância ao devido processo legal, não há como ser reconhecida a alegada ilegalidade do ato administrativo que culminou com a aplicação de multa. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. LEIS DISTRITAIS 2.529/2000, 4.027/2007, 5.127/2013 e 4.546/2011. VIOLAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON/DF. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. 1. A intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos restringe-se à verificação de legalidade, contudo a reavaliação do mérito administrativo pode ser realizada quando comprovada a violação ao princípio da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão da competência reservada à Administração. 2. Se, em regular processo administrativo, sob a garantia do devido processo legal, verificou-se que a conduta do banco violou o CDC e as Leis Distritais no 2.529/2000 (Lei da Fila), 4.027/2007, 5.127/2013 e 4.546/2011, o que culminou com a imposição de multa, mantém-se a r. sentença que julgou improcedente o pedido feito pelo banco de anulação do ato administrativo. 3. Mantém-se o valor da multa administrativa aplicada (R$ 25.200,00), se em sua fixação foi considerado o necessário para repressão da conduta ilícita do banco, o porte econômico da instituição e o fato de ser esta reincidente (CDC 57). 4. Negou-se provimento ao apelo” (, 07085254020198070018, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, PJe: 9/11/2020.) PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. ANULABILIDADE. ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURADA. SERVIÇO WAP. OPERADORA DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA. FORNECEDORA DE APARELHO TELEFÔNICO. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO. 1. Aplicada multa pelo órgão de defesa do consumidor, sua anulação só se mostra viável em razão da constatação de alguma irregularidade perpetrada no processo administrativo, tendo em vista que só cabe ao Poder Judiciário verificar a legalidade do ato administrativo, vedada a incursão no seu mérito propriamente dito. 2. Inexiste solidariedade entre a fabricante de aparelho telefônico e o serviço de telefonia por defeito na prestação de serviço exclusivo da companhia telefônica. 3. Julgados parcialmente procedentes os pedidos deduzidos em ação anulatória interposta em face de autarquia pública, o valor dos honorários advocatícios de sucumbência deve ser fixado proporcionalmente entre as partes. 4. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve pautar-se pelo exame do número de pedidos formulados e da sucumbência de cada uma das partes no que tange a cada pleito no caso de sucumbência recíproca. 5. Remessa necessária e recurso do réu conhecidos e desprovidos” (07071247420178070018, Relatora: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 19/11/2020.) Com base nessas premissas, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de dezembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator